Tribunal: TJSP
Processo: 0035864-71.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO NO PERÍODO APONTADO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – BENEFÍCIO DEVIDO NO PERÍODO APONTADO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.